Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE GUARDA. CRIMES CONTRA MENORES. ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. Lei no 13.431/2017. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de guarda.
2. Em primeiro plano, o Juízo da Vara de Família de Ceilândia declinou da competência para a Vara de Infância e Juventude do DF em razão das possíveis práticas de crime contra ela no âmbito do lar paterno.
3. O Juízo da Vara de Infância e Juventude do DF, por sua vez, observa que a competência para apreciar o caso é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, tendo em vista que a ação aborda crimes contra menores, dentro de uma relação doméstica e familiar
4. Tendo em vista o Distrito Federal não dispõe de vara especializada para esses casos, o artigo 23 da Lei no 13.431/2017 admite a competência das varas de violência doméstica para o julgamento de crimes contra a criança e adolescente, até que haja a sua criação.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga.